Tribunal: TJBA
Processo: 8071427-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071427-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO GIOTTI

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

AGRAVADO: LEONISIO STOCCO

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, VIVIANE DEQUIGIOVANNI, GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE
APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que validou a intimação pessoal do executado realizada por oficial de justiça via WhatsApp, no contexto de cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente
no bojo do
processo de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a intimação do executado realizada por oficial de justiça através de aplicativo de mensagens WhatsApp, no âmbito de cumprimento de sentença,
é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação realizada por oficial de justiça via WhatsApp, no contexto de cumprimento de sentença, não se confunde com citação inicial, sendo válida quando o devedor mantém contato efetivo com o oficial, ainda que não apresente documentos de identificação posteriormente
apesar de ter se comprometido com o oficial a fazê-lo.

4 - Não há nulidade quando o executado tem conhecimento da obrigação objeto do cumprimento de sentença, mantém contato com o oficial de justiça e não demonstra prejuízo concreto decorrente da forma de intimação.

5 - A ausência de demonstração de intenção de pagamento voluntário ou de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, aliada ao comparecimento espontâneo do executado aos autos apenas para insurgir-se contra penhora, evidencia intuito meramente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.